Tribunal: TJSP
Processo: 9130074-82.2006.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-04-10
Data de publicação: 2022-04-10

Ementa:
Policial Civil – Revisão Geral Anual – Devolução dos Autos em cumprimento do artigo 1.040, II do CPC - Observância do decidido no RE no 565.089 (Tema 19 do STF) - Decisão da Suprema Corte no sentido de que "o não encaminhamento de projeto de lei de revisão anual dos vencimentos dos servidores públicos, previsto no inciso X do art. 37 da CF/1988, não gera direito subjetivo a indenização" -

Ementa:
Policial Civil – Revisão Geral Anual – Devolução dos Autos em cumprimento do artigo 1.040, II do CPC - Observância do decidido no RE no 565.089 (Tema 19 do STF) - Decisão da Suprema Corte no sentido de que "o não encaminhamento de projeto de lei de revisão anual dos vencimentos dos servidores públicos, previsto no inciso X do art. 37 da CF/1988, não gera direito subjetivo a indenização" - Adequação do Acórdão.